Tribunal: CARF
Processo: 10950.005546/2007-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.005546/2007-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.431 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
AMILKAR SOUZA PEDROZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DO IRPF. MULTA POR ATRASO
NA ENTREGA. PENALIDADE DE NATUREZA OBJETIVA.
O descumprimento da obrigação acessória de entrega da DIRF no prazo legal,
enseja a aplicação de multa, de natureza objetiva, pois independe da intenção
do contribuinte e se converte em obrigação principal, conforme os artigos 113,
§3o e 136 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 06-17.766 proferido
pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR
(DRJ/CTA) que julgou improcedente a impugnação do contribuinte (e-fls. 40-46).

A notificação de lançamento diz respeito à multa por atraso na entrega da
Declaração de Ajuste Anual do IRPF relativa ao ano-calendário 2006, no valor de R$ 165,74,
com fundamento no arts. 790 e 964 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999), e
os arts. 9°, caput, e 11 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972.

Conforme consta no relatório da decisão de piso:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.005546/2007-56
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.431 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.005546/2007-56

2. Regularmente intimada, o interessado apresentou, em 30/10/2007, a
impugnação de fl. 01, instruída com o documento de fl. 02, que se
resume a seguir.

a. Alega que no inicio de 2007, recebeu o extrato de comprovação de
rendimentos emitido pela Prefeitura de Maringá, considerou como sendo
o total de remuneração recebido em 2006, não imaginando que a referida
fonte pagadora emitiria os extratos dos dois vínculos separadamente, uma
vez tratar-se do mesmo CNPJ e do mesmo trabalhador, conforme cópia
juntada, e também por ser o primeiro ano de trabalho com dois vínculos
empregaticios;

b. Informa que, devido ao fato de os locais de trabalho serem distantes
um do outro, e em horários diferenciados, não pode perceber a ausência
de um outro comprovante de rendimentos. Afirma que a Residência
Terapêutica onde trabalha A. noite, não há departamento de recursos
humanos, nem tampouco setor administrativo para que pudessem
entregar o comprovante de rendimentos ou lhe desse a devida orientação
quanto ao extrato;

c. Assim, achando estar em dia com seus deveres, aguardou o mês de
setembro de 2007 para efetuar o recadastramento do CPF. Porém, para
sua surpresa, foi informado que estava bloqueado. Compareceu à SRF, e
foi informado sobre as causas e como regularizar. Foi à busca do outro
comprovante e fez a declaração de maneira correta em 12/10/2007;

d. Entende que agiu sem dolo, acreditando na veracidade do comprovante
de rendimentos, e requer bom senso na avaliação e suspensão da
cobrança da multa.

Em seu recurso voluntário (e-fl. 52), o recorrente nada de novo acrescenta, reitera
sua falta de conhecimento e reforça que deveria ser levado em conta o motivo do
descumprimento da obrigação, que não tinha intenção de descumpri-la.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

Do mérito
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.431 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.005546/2007-56

Tendo em vista que a fundamentação do recurso voluntário não agregou novos
elementos, valho-me da previsão contida no § 3o do art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) [Grifo nosso]

Assim, e tendo em vista que estou inteiramente de acordo com os fundamentos
lançados na decisão a quo e com base na disposição regimental supra citada, valho-me das
razões de decidir do voto condutor do respectivo acórdão:

6. 0 exame dos fatos indicam que não há como acolher os argumentos
expendidos pelo impugnante.
7. De acordo com art.1° da Instrução Normativa SRF n° 716, de 5 de fevereiro
de 2007, abaixo transcrito, uma das hipóteses de obrigatoriedade de entrega da
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício de
2007, é o total de rendimentos tributáveis, quando superior ao limite de R$
14.992,32. 0 contribuinte informou o total de R$ 21.272,77, conforme fl. 06, o
que indica que estava obrigado a apresentar a declaração.
Art. 1° Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda referente ao exercício de 2007 a pessoa física residente no Brasil que, no
ano-calendário de 2006:
- recebeu rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma foi superior a R$
14.992,32 (quatorze mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e dois
centavos);
II - recebeu rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente
na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
III - participou do quadro societário de empresa como titular, sócio ou acionista,
ou de cooperativa;
IV - obteve, em qualquer in& do ano-calendário, ganho de capital na alienação
de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em
bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas;
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.431 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.005546/2007-56

V - relativamente a atividade rural:
a) obteve receita bruta em valor superior a R$ 74.961,60 (setenta e quatro mil,
novecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos);
b) pretenda compensar, no ano-calendário de 2006 ou posteriores, prejuízos de
anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2006;
VI - teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro do ano-calendário, de
bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 80.000,00
(oitenta mil reais);
VII - passou à condição de residente no Brasil;
VIII - optou pela isenção do imposto de renda incidente sobre o ganho de
capital auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja
destinado à aplicação na aquisição de imóveis residenciais localizados no Pais,
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado da celebração do contrato de
venda, nos termos do art. 39 da Lei n° 11.196, de 21 de novembro de 2005.
8. A multa em análise decorre da conversão da obrigação acessória em
principal, quando descumprida, dando origem à penalidade pecuniária, nos
termos art. 113, §3° do CTN. No caso em tela, o contribuinte descumpriu a
obrigação acessória da entrega tempestiva da Declaração de Ajuste Anual do
IRPF, surgindo dai a obrigação pecuniária consistente na penalidade aplicada.
Não há qualquer base legal a amparar as justificativas apresentadas pela
impugnante, que alega que não recebeu um dos extratos de rendimentos.

Em acréscimo, saliento que por mais que essa julgadora se compadeça da situação
do recorrente, as penalidades são aplicadas de forma objetiva, ou seja, não levam em conta a
intenção do contribuinte, conforme se observa no art. 136 do CTN:

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. [Grifo nosso]

Nesse sentido é o entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:

Numero do processo: 11516.002648/2006-21
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jul 17 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Aug 01 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Ano-
calendário:
2005
MULTA
ISOLADA.
DIRF.
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 136
DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Estão obrigadas a apresentar a
DIRF todas as pessoas jurídicas e físicas de direito público ou privado que
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.431 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.005546/2007-56

pagaram ou creditaram rendimentos que tenham sofrido retenção de
imposto de renda na fonte. De acordo com o disposto no artigo 136 do CTN
a responsabilidade tributária por infrações independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 1402-003.980

Nome do relator: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO

Assim, deve ser mantida a decisão de piso.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital